Tribunal: TJPA
Processo: 0805054-39.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0805054-39.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: FRANCISCO DA SILVA MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU – RECORRIDO DENÚNCIADO PELA PRÁTICA DE CRIMES FISCAIS DESCRITOS NO ART. 1, INCISOS I E II DA LEI Nº. 8.137/90.
1)
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.
NÃO PROVIMENTO
. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA FUGA OU EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. SITUAÇÃO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL SEM APRESENTAÇÃO DE DEFESA OU CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO QUE NÃO CONFIGURA MOTIVO SUFICIENTE PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. PRECEDENTES DO STJ.

CAUTELARIDADE NECESSÁRIA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA QUE SE ENCONTRA ESVAÍDA PELO DECURSO DO TEMPO. DENÚNCIA OFERECIDA EM 14.06.2007, COM BASE NO AUTO DE INFRAÇÃO Nº. 030460, LAVRADO EM 14.12.1999, NÃO TENDO O JUÍZO OBTIDO ÊXITO EM LOCALIZAR O RÉU DESDE ENTÃO. PRECEDENTES.
3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo da Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca da Capital (
fls. 110/111 – ID 8690748
), que revogou a prisão preventiva do ora recorrido Sr. Francisco da Silva Moraes.

Em suas razões recursais (
fls. 25/82 – ID 8690753
)
, narra o
dominus litis
que o réu foi denunciado pela prática dos crimes fiscais descritos no art. 1, incisos I e II da Lei nº. 8.137/90, causando prejuízo decorrente de sonegação fiscal ao erário no importe estimado em R$ 929.535,74 reais. Assevera que após diversas tentativas frustradas de citação do acusado, foi decretada a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a prisão preventiva do réu em 11.11.2015 (
fls. 105/106
-
ID 8690745
).

Discorre que no mês de agosto de 2020, quando os autos retornaram ao Órgão Ministerial para reconsulta quanto ao endereço do acusado, constatou-se que mais uma vez o ora recorrido continuava a informar aos órgãos fazendários estaduais e federais o mesmo domicílio fiscal falso, tendo sido requerida a manutenção da suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como a permanência do decreto preventivo, considerando que a situação do réu não havia sido alterada, já que a prisão do réu nunca foi cumprida, todavia, em decisão datada de 20.08.2020 (
fls. 110/111 - ID 8690748
), o juízo revogou a prisão do coacto, aduzindo para tanto, que a não localização do acusado não gera presunção de fuga.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente recurso, aduzindo para tanto que segregação cautelar se faz necessária ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
demonstrados através da necessidade de se garantir a ordem pública em razão da gravidade dos crimes praticados, aliado a recorrente inclusão de domicílio falto nos registros públicos, somada a conveniência da instrução criminal, considerando que a denúncia foi proposta há quase 14 (quatorze) anos, além da necessidade de garantir a aplicação da lei penal, posto que demonstrado que o denunciado não apenas se evadiu, mas também cria óbice a aplicação da lei penal, favorecendo-se do decurso do prazo prescricional dos crimes a ele imputados e do próprio produto milionários desses ilícitos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja decretada da prisão preventiva do denunciado Francisco da Silva Moraes.

Em suas contrarrazões (
fls. 116/126 – ID 9004101
), o recorrido, assistido pela Defensoria Pública, pleiteou pelo não provimento do recurso interposto pelo
Parquet
.

Instada a e manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 123/126 – ID 10402263
) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de seja mantido o decreto prisional recorrido.

É o relatório
.
Sem revisão

(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Em análise atenta dos autos, constata-se que o cerne da insurgência consiste na decisão proferida pelo juízo de origem que revogou a prisão preventiva do acusado, anteriormente decretada, sob o fundamento de que a não localização do réu para citação não consiste em presunção de fuga do distrito da culpa, senão vejamos:

“(...)Processo suspenso na forma do art. 366 do CPP, conforme decisão de fl. 157. Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a mantença da suspensão do curso processual e da contagem do prazo prescricional bem como a prisão preventiva decretada à fl.205. Após, vieram conclusos os autos. Cumpra-se como requerido pelo Parquet às fls. 431/432, mantendo-se a suspensão do curso processual e da contagem do prazo prescricional, abra-se vistas ao Parquet após o decurso de 12 meses, para a realização de novas diligências. Caso seja informado novo endereço, renove-se a diligência independente de conclusão. O Ministério Público requer juntada de documentos de fl. 433/434 comprobatórios de que o endereço do réu não foi por ele retificado na Rede Infoseg, e este juízo defere. Quanto à prisão preventiva de FRANCISCO DA SILVA MORAES, decretada à fl. 205, respeito o raciocínio do ilustre membro do parquet, entretanto não considero que seja razoável manter a prisão preventiva do réu, cerceando o direito de liberdade, visto que não estão presentes no momento motivos concretos e jurídicos que justifiquem a custódia, sendo insuficiente para esta determinação o simples fato de não ter sido encontrado para citação ou a mera alegação genérica de fundamentos legais
in abstratcto.
A garantia da ordem pública, como fundamento do ‘
periculum libertatis’
, se especializa na necessidade da prisão para evitar a reiteração de práticas criminosas graves, objetivamente consideradas com base em elementos colhidos nos autos da ação penal. Situação que não está presente. Por fim, a conveniência da instrução criminal não encontra sustentação no presente caso, vez que o art. 366 do CPP prevê a possibilidade da produção antecipada de provas ainda que o réu não tenha sido encontrado para ser citado: Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312. (Redação dada pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996) § 1o As provas antecipadas serão produzidas na presença do Ministério público e do defensor dativo. (Incluído pela Lei nº 9.271, de 17.4.1996) (grifo nosso) No caso concreto, o processo vem sendo instruído com a juntada de documentos apresentados pelo próprio Parquet, bem como com a oitiva de testemunha (fl.192), portanto. Assim, indefiro o requerimento ministerial de manutenção da prisão preventiva do acusado, revogando a decisão da prisão preventiva decretada para FRANCISCO DA SILVA MORAES. Recolham os mandados expedidos e dê-se a devida baixa nos registros como no BNMP/CNJ.”

Irresignado, o Ministério Público interpôs do presente recurso, suscitando a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, o qual considera como foragido, além de suscitar a gravidade do delito fiscal em tese praticado pelo réu, justificando ainda, que o acusado reiteradamente insere informações falsas quanto ao seu endereço nos bancos de dados públicos.
De plano, atesto que a insurgência não merece provimento. Explico
:

É que o pleito formulado pelo
Parquet
, referente a necessidade da decretação da prisão preventiva do acusado tem como justificada a suposta imprescindibilidade da medida
para a
garantia da aplicação da lei penal
, tendo em vista
não ter sido encontrado o réu
, entendendo o
dominus litis
que tal fato
indicaria a intenção do recorrido de se eximir da aplicação de sanção

penal
a ser-lhe possivelmente imposta
.

Contudo, do que consta nos autos,
não se encontra caracterizada a fuga ou evasão do réu do distrito da culpa, mas tão somente sua não localização
, sendo que o fato de o acusado, citado por edital, não ter apresentado defesa e nem constituído advogado, não configura motivo suficiente para a segregação cautelar sob o fundamento de suposta tentativa do mesmo de se evadir da aplicação da lei penal, pois, da análise dos documentos constantes dos presentes autos, não há qualquer outro elemento concreto que indique tal intento.

Repisa-se que, o único elemento para inferir a suposta tentativa do acusado de se furtar a uma eventual aplicação da lei penal ou frustrar a instrução criminal é
o fato dele não ter sido encontrado para citação pessoal tampouco respondido ao chamado editalício, o que não nos permite presumir a sua condição de foragido
.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NO DECRETO PRISIONAL, DE ELEMENTO CONCRETO QUE DEMONSTRE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO
. RECURSO PROVIDO.

1. Toda prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.º, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.º 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do CPP, provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a segregação provisória há de ser medida necessária e adequada aos propósitos processuais a que serve, não podendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, consagradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes para acautelar o processo e/ou a sociedade.

3. Não obstante o Juiz de primeiro grau e o Tribunal local tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o Réu foi citado por edital após não ter sido localizado no endereço informado no inquérito policial e citado por edital -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do Recorrente de se furtar ao processo.

4. "A presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser localizado para citação, não constitui fundamentação válida a autorizar a custódia cautelar, porquanto os conceitos de evasão e não localização não se confundem" (STJ, HC 446.010/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018).

5. Além disso, a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já estava enfraquecida pelo tempo transcorrido desde o fato delituoso, praticado em maio de 2016, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público tão somente em 23/11/2020, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual implementada em 12/12/2020 viola o princípio da contemporaneidade.

6. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada.

7. Recurso ordinário em habeas corpus provido para desconstituir a prisão preventiva do Recorrente, se por al não estiver preso, sem prejuízo da fixação de medidas cautelares diversas do cárecere (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada. (RHC n. 143.499/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021.) (grifo nosso)

STJ
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PRISÃO PREVENTIVA
. REVELIA. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. RECURSO PROVIDO.

1. A constrição preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2.
Não se confunde evasão com não localização
.
A mera circunstância de o réu não haver sido encontrado para responder ao chamamento judicial - vale dizer, a circunstância de ele se encontrar em local incerto e não sabido - não constitui razão idônea, por si só, ao seu encarceramento provisório, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido
. 3.
A simples oitiva do acusado durante o procedimento investigativo não é bastante para que se pressuponha a sua ciência inequívoca da acusação ou da ordem prisional
.

4. Há manifesta incompatibilidade em se considerar foragido o denunciado, se ele estiver preso, à disposição da Justiça, ainda que em outra unidade da Federação. Mormente se, como na espécie, o recorrente estava aprisionado na própria comarca para onde se encaminhou a carta precatória para citação, desde o início do processo penal.

5. Recurso provido, com a confirmação da liminar, para tornar sem efeito o decreto prisional, se por outro motivo não estiver o réu segregado.” (STJ, RHC 0709270-40.2020.8.07.0000 / DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 15/09/2020) (grifo nosso)

STJ
: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
CITAÇÃO POR EDITAL E SUSPENSÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DA SUSPOSTA EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO.

1. Ressalta-se, oportunamente, que as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir motivada e fundamentada em elementos novos ou contemporâneos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, em que a segregação deve ser empregada como última medida para garantir a ordem pública e a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2.
O simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga
.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue na direção de que a revelia do réu "não se pode confundir evasão com não localização
. No primeiro caso, o que revela a necessidade da prisão provisória é o risco para a aplicação da lei penal, materializado no comportamento voluntário do acusado de subtrair-se à ação das instâncias formais de controle.
No caso de citação por edital, porém, o Estado sequer logrou comunicar ao réu a formal constituição da relação processual. Em tal situação, é temerário presumir a fuga
" (HC 349.561/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 15/4/2016).

4. Recurso recurso ordinário em habeas corpus provido para revogar custódia processual do ora recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso.” (STJ, RHC 1199058-66.2019.8.13.0000 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11/02/2020) (grifo nosso)

(
Grifos nossos
)

Com efeito,
a simples falta de localização do denunciado para responder ao chamamento judicial não é fundamento suficiente para o seu encarceramento provisório, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale automaticamente à fuga, como ocorreu na situação em comento,
muito

embora se reconheça a alta gravidade e censurabilidade da conduta imputada ao réu.

Outrossim, a alegação formulada pelo
Parquet
no sentido de que o recorrido reiteradamente insere dados falsos quanto ao seu domicílio fiscal nos bancos de dados públicos de informação, a exemplo da Receita Federal, e SEFA e JUCEPA, com o suposto objetivo de frustrar sua localização, não restou demonstrada de forma inequívoca nos presentes autos, de modo que não há, como dito, qualquer elemento que indique a intenção do réu de esquivar da aplicação da lei penal.

Por derradeiro, é oportuno destacar que a própria cautelaridade essencial à decretação da segregação cautelar já se encontra esvaída pelo decurso do tempo, haja vista que a denúncia foi oferecida em 14.06.2007 (
fls. 84/88 – ID 8690739
), com base no auto de infração nº. 030460, lavrado em 14.12.1999, não tendo o juízo logrado êxito em localizar e citar o acusado desde então, não havendo, também por essa razão, fundamentos suficientes para a prisão preventiva do ora recorrido. Sobre este ponto,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. APICAÇÃO DA LEI PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO EVIDENCIE A CONDIÇÃO DE FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerando pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. Não obstante as instâncias ordinárias tenham justificado a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal - sob o fundamento de que o acusado foi citado por edital após as tentativas frustradas de citação pessoal -, não foi indicado nenhum elemento concreto que evidenciasse a intenção do ora paciente de se furtar ao processo.

3. Além disso, a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já se mostra debilitada em razão do decurso do tempo. Ora o fato delituoso foi praticado em 18/12/2011 e o pedido de prisão preventiva foi formulado pelo Ministério Público tão somente em agosto de 2021.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 709.077/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém (PA), ____ de novembro de 2022.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/11/2022